Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010461-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Patrimônio Histórico / Tombamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VIGILÂNCIA SOBRE OS EDIFÍCIOS TOMBADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE DIAMANTINO – ARRESTO DE VERBA PUBLICITÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário, em fase de cognição sumária, analisar o mérito administrativo para determinar o arresto de verba publicitária, para aplicação de políticas públicas ligadas à conservação e restauração dos edifícios tombados na Comarca de Diamantino, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público,

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001087-49.2018.811.0005, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do ente estatal, ao fundamento de que, a Secretaria de Estado de Cultura não estaria cumprindo seu dever de manter vigilância sobre os edifícios tombados no Centro Histórico de Diamantino.

Assevera que, no final do ano de 2014 houve a ruína do casarão histórico de “Terige Vanni”, o que motivou o Ministério Público a promover inspeção no centro histórico, com o propósito de aferir as condições de conservação dos imóveis dotados de aspectos arquitetônicos relevantes, descortinando-se estado avançado de degradação das edificações.

Argumenta que, a Secretaria de Estado de Cultura procura delegar a responsabilidade pela guarda dos bens tombados ao Município de Diamantino, aventando ainda, contingenciamento orçamentário e indisponibilidade financeira para restauro do conjunto arquitetônico.

Afirma que, contrastando com a suscitada carência financeira, no ano de 2017, aproximadamente dez milhões de reais da dotação orçamentária da Secretaria de Estado de Cultura foram remanejados, por meio de emendas promovidas pela Assembleia Legislativa.

Alega que, parte dos valores foram destinados ao custeio de feiras agropecuárias, festividades de carnaval e celebrações relacionadas à comemoração de aniversário dos Municípios.

Aduz que, a revitalização de quinze edificações no Centro Histórico de Diamantino foi orçada em um milhão de reais, valor inferior ao que foi remanejado no orçamento da Secretaria de Estado de Cultura.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o arresto de verba publicitária, no valor de um milhão de reais, para conferir efetividade às medidas associadas ao exercício do poder de polícia administrativa da Secretaria de Estado de Cultura, na defesa do Centro Histórico de Diamantino/MT.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 43050971).

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 48660478), pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 52046987), para reformar integralmente a decisão vergastada, e determinar o arresto da verba publicitária do agravado, para garantir a efetividade do poder de polícia da Secretaria de Estado e de Cultura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Nos termos da Lei Estadual no 9.107/2009, compete à Secretaria de Estado de Cultura, manter vigilância permanente sobre os bens tombados, bem como realizar obras de conservação, reparação e restauração, em caso de urgência ou conveniência.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Diamantino, há outros municípios deste vasto Estado apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.

Não obstante se tenha notícia de que imóveis tombados no Centro Histórico de Diamantino estejam em risco de ruína, é certo que, no atual momento vivenciado por toda a população mato-grossense, determinar o arresto de verbas públicas não se trata da medida mais recomendada.

Em que pese se reconheça a relevância do Centro Histórico de Diamantino e os esforços envidados pelo
Parquet
em sua defesa, é certo que, a determinação de destinação de verbas para a restauração dos imóveis tombados, em princípio, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário gerir recursos públicos.

Deve prevalecer o princípio da separação dos poderes e limitar a atuação de cada um deles.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ademais, acaso exista a necessidade de remanejamento de recursos públicos, contemporaneamente, deve ser considerada a preponderância na aplicação em área considerada essencial, como a saúde, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.

A título de argumento, registre-se que, o casarão histórico de “Terige Vanni”, que teria sofrido ruína no ano de 2014, segundo veiculado na mídia
[1]
, fora alienado ao Município de Diamantino/MT, pairando dúvidas se eventual conservação, reparação e restauração, de fato, compete exclusivamente à Secretaria de Estado de Cultura.

Registre-se ainda que, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, houve determinação de que as partes especificassem as provas que pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento, para posterior saneamento do processo, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide; o que afasta o eminente risco de dano, ante a possibilidade de imediato julgamento de mérito do feito.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]

[1]

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/11/casa-de-centro-historico-de-cidade-de-mt-fica-em-ruinas-apos-chuvas.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021